Tribunal: TJPA
Processo: 0008617-06.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A lei intermediária (Lei 13.654/2018) operou o que chamamos de abolitio criminis, e por ser novatio legis in mellius, deve ser aplicada ao caso concreto para afastar a majorante relativa ao uso de arma branca, em razão da extra-atividade da lei mais benéfica.2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0008617-06.2016.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MAURILENE SILVA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO FARIAS LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lei intermediária (Lei 13.654/2018) operou o que chamamos de abolitio criminis, e por ser
novatio legis in mellius
, deve ser aplicada ao caso concreto para afastar a majorante relativa ao uso de arma branca, em razão da extra-atividade da lei mais benéfica.
2.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008617-06.2016.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MAURILENE SILVA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO FARIAS LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Maurilene Silva Oliveira,
por intermédio do defensor público Bruno Farias Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que a condenou às penas de 5 anos, 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

A defesa pugna, com base na
novatio legis in mellius,
o afastamento da majorante do uso de arma (faca), uma vez que:
¿o artigo 4º da lei nº 13.654/18 revogou o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, o qual previa o aumento da pena de 1/3 a 1⁄2, caso no crime de roubo se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma branca, o que exclui o tipo, a princípio as chamadas armas brancas¿
.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, corrobora os argumentos da defesa, pugnando pelo provimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana terza do Socorro da Silva Abucater opina conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008617-06.2016.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MAURILENE SILVA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO FARIAS LIMA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como destacado no relatório, o pleito da apelante é restrito à retroatividade da Lei nº 13.654/2018 e sua incidência ao caso em tela com o consequente afastamento da majorante antes disposta no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal aplicada na sentença.

Em verdade, a matéria em questão foi objeto de uma sucessão de leis penais no tempo.

Em 24 de abril de 2018, foi publicada a Lei 13.654/2018 que alterou o Código Penal no que se refere aos
"crimes de furto qualificado e de roubo quando envolvam explosivos e do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo ou do qual resulte lesão corporal grave".

Entre as alterações promovidas pela referida norma, destaca-se a revogação do dispositivo que previa aumento de pena de um terço até a metade quando o roubo fosse praticado
"com emprego de arma"
, conceito que abrangia tanto as armas próprias quanto impróprias (facas, estiletes, navalhas, cacos de vidro, chaves de fenda, pedaços de pau, etc.).

Dessa forma, não era mais suficiente o uso de arma imprópria para fins de majoração do crime de roubo, ficando restrito às hipóteses em que a ameaça ou a violência fosse perpetrada mediante uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I).

Assim, nos casos em que ameaça perpetrada com emprego de uma faca (arma branca), passou-se a não mais considerar causa de majoração no delito de roubo devido à revogação do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal pela Lei 13.654/18.

Todavia, a matéria foi novamente objeto de alteração pela Lei 13. 964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote anticrime).

Esta nova norma acrescentou o inciso VII ao §2º, do art. 157, do Código Penal, dispondo da seguinte maneira:
¿VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca¿.

A nova lei, cuja vigência teve início em 23 de janeiro de 2020, cuidou de corrigir o silêncio não eloquente da Lei 13.654/2018, que ao especificar o uso de ¿arma de fogo¿, retirou o uso de armas brancas como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Vê-se, portanto, que estamos diante de três normas penais, a primeira, vigente à época dos fatos (06/02/2017), cujo inciso I, do § 2º, do art. 157 declinava como causa de aumento de pena
¿se a violência ou ameaça era exercida com o emprego de arma¿
, abrangendo assim as armas brancas.

A segunda, Lei 13.654/2018, que restringiu a incidência da majorante apenas nos casos de uso de ¿
arma de fogo
¿.

E a terceira, Lei 13.964/2019, atualmente em vigência, que passou a prever expressamente o uso da arma branca como causa de aumento de pena nos delitos de roubo (art.157, §2º, VII, CP).

No caso em julgamento, verifica-se que a lei intermediária (Lei 13.654/2018) operou o que chamamos de
abolitio criminis
, e por ser
novatio legis in mellius
, deve ser aplicada ao caso concreto para afastar a majorante relativa ao uso de arma branca, em razão da extra-atividade da lei mais benéfica.

Desse modo, em que pese os fatos ora julgados terem ocorrido no dia 05 de outubro de 2016 e, portanto, em momento anterior à promulgação da referida Lei intermediária (04 de abril de 2018), por se tratar de
novatio legis in mellius
, deve ser aplicada para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Por tais fundamentos, exclui-se a majorante do uso de arma branca, ficando a recorrente Maurilene Silva Oliveira condenada às sanções do tipo penal descrito no
caput
do art. 157 do Código Penal.

No tocante à dosimetria, mantenho a fundamentação feita pelo magistrado sentenciante quanto à pena-base, que foi fixada no mínimo legal, não havendo margem para qualquer redução em face do reconhecimento de atenuantes (menoridade e confissão espontânea - art. 65, incisos I e III, alínea `d¿, do Código Penal), nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes causas de diminuição ou aumento, concretizo a pena da acusada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à mínima fração legal.

Com espeque no artigo 33, §2º, ¿c¿, c/c §3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Deixo de substituir a reprimenda carcerária por restritivas de direitos, ou mesmo conceder o
sursis
, face ao não preenchimento dos requisitos legais (CP, artigo 44, I, e 77, caput).

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para excluir a majorante do emprego de arma e reduzir a pena imposta à apelante Maurilene Silva Oliveira, concretizando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à mínima fração legal, indeferidas as benesses dos artigos 44 e 77 do Código Penal, mantidos os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator